Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO. SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. DATA DO PEDIDO CONTROVERTIDA. CONSUMIDOR QUE NÃO APRESENTOU PROVAS. RECORRIDOS QUE ANEXARAM TELAS SISTÊMICAS DOS ATENDIMENTOS. RESSARCIMENTO DO VALOR COBRADO E JUROS DECORRENTES DO PARCELAMENTO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO APLICAÇÃO DA DOBRA LEGAL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. NORMA DO BACEN No 4.549/2017. COBRANÇA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em breve súmula, o autor alega que possui cartão emitido pelo 2o requerido e administrado pelo 1o requerido, relatando que no mês de junho a fatura estava no valor de R$ 5.022,10 (cinco mil e vinte e dois reais e dez centavos), contudo parcelou o valor total em 5 prestações, efetuando o pagamento de R$ 1.931,08 (mil novecentos e trinta e um reais e oito centavos). Ressalta que no dia 28/06/2023 ligou na central de atendimento do cartão e pediu para cancelar o parcelamento, ocasião em que foi enviado um boleto no valor de R$ 6.554,67 (seis mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) para quitar a dívida, o qual foi pago no dia 03/07/2023. Assevera que o cancelamento solicitado não foi feito, pois continuaram as cobranças das parcelas do financiamento e o crédito também não voltou para o cartão. Aduz que realizou inúmeras ligações para a central de atendimento do cartão, inclusive compareceu à agência física, quando falou com a gerente, oportunidade em recebeu a informação de que o lançamento das parcelas seria cancelado em 72 horas, o que não ocorreu. Acrescentou que no dia 01/11/2023 foi debitada a quantia de R$ 609,32 (seiscentos e nove reais e trinta e dois centavos) para pagamento do cartão, porém tal cobrança nunca foi autorizada. Requereu repetição em dobro dos juros pagos indevidamente, além de reparação pelos danos morais vivenciados.
3. Em contestação, os réus sustentam que a fatura com vencimento em 08/06/2023 do cartão BRB VISA NACIONAL No 4099.XXXX.XXXX.4021 foi fechada no valor total de R$ 5.022,10, na qual não houve pagamento em tempo hábil, o que gerou atraso no cartão, ocasionando o fechamento da fatura com vencimento em 08/07/2023 no valor total de R$ 6.554,67, compondo o saldo em atraso da fatura anterior, acrescido das despesas realizadas no mês. Afirmam que em 28/06/2023, após 17 dias de atraso no cartão, o titular formalizou um refinanciamento referente à fatura de julho, no qual o saldo foi dividido em 5 parcelas de R$ 1.931,08 e taxa de juros de 14% a.m., com pagamento integral efetivado em 03/07/2023. Acrescentam que a 1a solicitação de cancelamento de financiamento ocorreu em 30/08/2023, quase 2 meses após a contratação do refinanciamento, motivo este pelo qual a solicitação não foi acatada em tempo hábil, contudo, em novembro de 2023 foi realizado o cancelamento do acordo e estornados os juros das parcelas, os quais foram creditados na fatura com vencimento em 08/12/2023, que foi fechada com saldo credor de R$500,00 a ser amortizado na fatura subsequente. Esclarecem que o débito de cobrança no valor de R$609,32 ocorreu em 01/11/2023 devido ao atraso na fatura com vencimento em 08/11/2023, fechada no valor de R$3.867,90 na qual não houve pagamento e considerando que o cartão estava no crédito do rotativo, ou seja, há mais de 30 dias sem realizar o pagamento integral da fatura, o valor foi amortizado na fatura e o sistema realizou um parcelamento automático do valor restante, em 11 parcelas de R$ 597,60. Afirmam que o débito em conta está previsto em instrumento contratual e que não consta pagamento da fatura do mês de janeiro de 2024.
4. Recurso regular, próprio e tempestivo. Recolhimento das custas processuais e do preparo recursal dispensado, pois o recorrente apresentou documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica (ID no 57470741 e 57470742). Concedida a gratuidade de justiça. Contrarrazões de ID no 57470745 e 57470746, pugnando pelo improvimento do recurso.
5. Em suas razões recursais, o recorrente ratifica os termos contidos na petição inicial, bem como argumenta que a alegação descrita na contestação, de que o pedido de cancelamento só foi feito no dia 30/08/2023 é equivocada, pois referido pedido foi formalizado em momento anterior, que o cancelamento deveria ter sido feito no dia 03/07/2023, data em que foi efetuado o pagamento do valor total da dívida, o que não ocorreu. Acrescenta que não foi determinada a juntada das ligações que provariam o momento da formalização do pedido de cancelamento do parcelamento, pleiteando cerceamento de defesa com consequente nulidade da sentença, além do reconhecimento da ocorrência de danos morais indenizáveis.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Destaque-se que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). O fato do serviço de que trata este art. 14 do CDC é o acontecimento externo que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito na prestação do serviço. Consoante se depreende do § 1o, do mesmo artigo, a noção de defeito no Código de Defesa do Consumidor está diretamente relacionada à legítima expectativa do usuário. Não se exige um grau de segurança absoluto na prestação de um serviço, mas, tão somente, aquele que o consumidor possa razoavelmente esperar. Ademais, ainda que a responsabilidade dos recorridos seja objetiva, é indispensável o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, pois se não for possível apontar o defeito no serviço prestado, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, §3o, I do CDC.
8. Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente anexou aos autos a fatura com vencimento programado para o dia 08/06/2023, valor total R$ 5.022,10 (ID no 57470549), fatura no vencimento 08/07/2023, no valor de R$ 6.554,67 (ID no 57470550), novamente a fatura com vencimento em 08/06/2023, com anotações feitas pelo próprio recorrente (ID no 57470551); comprovante de pagamento do valor de R$ 6.554,67, pagamento efetuado em 03/07/2023 (ID no 57470552); tela da fatura com vencimento em 08/08/2023, com montante apontado de – R$ 4.058,97 (ID no 57470553, pg. 02); saldo negativo também a fatura de ID no 57470553, pg. 03, vencimento em 08/09/2023 (- R$ 371,33), valor da fatura com vencimento em 08/10/2023 contabilizado em R$ 1.632,24 (ID no 57470553, pg. 04); tela demonstrativa da fatura referente a 11/2023, com saldo para pagamento no valor de R$ 3.867,90 (ID no 57470553, pg. 05) e a fatura com saldo credor de R$ - 500,59, vencimento em 08/12/2023 (ID no 57470553, pg. 06). Não constam informações sobre os pagamentos eventualmente efetivados, nem sequer o protocolo de tal ligação, o que corroboraria as alegações iniciais. Aliás, não é razoável formular pedido de produção de prova em sede recursal, pois, se o recorrente tivesse com o protocolo em mãos, seria de sua responsabilidade apresentá-lo ao processo. A prova só não foi produzida por desídia do recorrente.
9. Acresce-se à completa ausência de provas anexadas pelo recorrente, que os recorridos agiram dentro do dever legal. Anexaram aos autos telas sistêmicas com todas as movimentação, pagamentos, refinanciamento e compras realizadas com o cartão do recorrente (ID no 57470720, pg. 02 a 57470720, pg. 09). Estes registros comprovam que o pedido de cancelamento do refinanciamento só foi formalizado pelo autor em 30/08/2023. A fatura seguinte já estava fechada (vencimento em 08/09/2023). Nas faturas seguintes o recorrente não efetuou o pagamento das parcelas do refinanciamento, o qual deveria ter sido cancelado tempestivamente. Porém, apesar da demora das empresas recorridas, verifica-se que a fatura com vencimento em 08/12/2023 realizou o estorno de todas as parcelas cobradas indevidamente, além dos juros que foram pagos. Quanto à análise de devolução em dobro do que fora pago indevidamente, é possível identificar o requisito da cobrança indevida e do pagamento efetivo. Remanesce verificar se houve engano justificável. Considerando que o recorrente prosseguiu utilizando o cartão, não efetuou o pagamento de uma fatura, a qual gerou parcelamento automático; que consta o pedido de cancelamento e não houve reclamação posterior, bem como o recorrente foi integralmente ressarcido, o que é suficiente para a caracterização do engano justificável, afastando-se a sanção da lei consumerista.
10. Quanto à cobrança de R$ 609,00, verifica-se que embora tenha ocorrido, na fatura com vencimento em 08/12/2023, o estorno dos valores das prestações do financiamento da fatura vencida em 08/07/2023, essa compensação somente gerou crédito naquela fatura, uma vez que, como visto, o recorrente já estava em débito desde a fatura com vencimento em 08/10/2023, no valor de R$ 1.632,24, o que gerou o parcelamento automático da fatura com vencimento em 08/11/2023, que também não foi paga. De acordo com a Resolução BACEN n.o 4.549/2017, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente, exatamente como foi feito no presente caso; em outras palavras, o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito está de acordo com as normas do BACEN, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo.
11. Assim, evidenciada a ausência de defeito no serviço prestado pelos recorridos, não há responsabilidade civil, conforme termos do art. 14, § 3o, I, do CDC. Logo, improcedem todos os pedidos iniciais.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprio fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.